Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-39.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000569-39.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: NAIR VICTOR DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADOS: ANNE CAROLINE AMORIM STEFANELLO e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0006184-92.2014.8.05.0154, que deferiu a adjudicação de imóvel penhorado aos Exequentes, fixando saldo remanescente da dívida em R$55.349,50 (cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), e determinou a expedição de carta de adjudicação e a transferência da propriedade, sem a prévia intimação dos Executados para manifestação sobre os cálculos e o pedido de adjudicação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de intimação dos Executados, acerca do pedido de adjudicação e dos cálculos apresentados pelos Exequentes, configura cerceamento de defesa e vício processual; e estabelecer se tal ausência acarreta a nulidade da decisão que deferiu a adjudicação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
CPC,
em seu art. 876, §1º, I, determina, expressamente, a intimação do Executado sobre o pedido de adjudicação, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

4. A ausência de intimação compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de ato judicial, que resulta na transferência da propriedade de bem imóvel, com impacto direto no patrimônio do devedor.

5. A decisão executiva baseou-se, exclusivamente, em cálculos apresentados unilateralmente pelos Exequentes, atualizados pelo INPC, sem permitir qualquer impugnação ou manifestação dos Executados, o que caracteriza
error in procedendo
.

6. A ausência de contraditório, em etapa essencial da
E
xecução, torna nulo o
decisum
, por violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º e 876, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AI 0736196-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 02.12.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000569-39.2025.8.05.9000
,
tendo como Agravantes
NAIR VICTOR DE BARROS E OUTRO
, sendo Agravad
os
ANNE CAROLINE AMORIM STEFANELLO E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

DAR

PROVIMENTO
ao recurso
.